Tribunal: TJDFT
Processo: 0710112-40.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. JUIZADOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, COM ANÁLISE DO MÉRITO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PREJUÍZO PROCESSUAL EVIDENTE. SENTENÇA ANULADA (LEI No 9.099/95, ART. 13, § 1o).
I. Ação ajuizada por JOSE ARAUJO DOS SANTOS JUNIOR e VALDINA BORGES DOS SANTOS em desfavor do DISTRITO FEDERAL, HOSPITAL DAS CLÍNICAS PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILÂNDIA e DOMED PRODUTOS E SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA, sob o fundamento de omissão estatal (não atendimento na UPA) e desídia do Hospital das Clínicas à pronta transferência do paciente para a rede pública de saúde. Sustentam os requerentes que i) em 19.1o.2018, procuraram a UPA de Ceilândia/DF, para atendimento de emergência da Sra Valdina (70 anos, quadro de dificuldade respiratória, tosse e febre), quando teriam sido orientados a procurar outra unidade hospitalar pública, pois não existiam médicos de plantão; ii) a par do quadro da 2a requerente (“passando muito mal”), seguiram para o Hospital das Clínicas Pronto Socorro de Fraturas de Ceilândia onde, após exames emergenciais, foi constatado quadro de pneumonia, o qual evoluiu desfavoravelmente a culminar na internação em UTI (em 21.1o.2018); iii) por intermédio da Defensoria Pública, solicitaram a transferência da paciente para UTI da rede pública, sem sucesso; iv) o atendimento hospitalar de emergência em hospital particular gerou despesas à ordem de R$ 16.397,85 (já pagos R$ 5.196,66, e a pagar R$ 11.201,19).
II. Não obstante os interesses antagônicos das partes e a distinção entre as funções da autoridade estatal, a nova sistemática processual civil acena para o princípio da cooperação, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, Art. 6o). E, nessa linha de raciocínio, compete especificamente ao Magistrado, como sujeito do processo, entre outros deveres, os de esclarecimento (CPC, Art.357, § 3o), de diálogo (CPC, Art. 9o e X), de prevenção (CPC, Art. 321) e de auxílio (CPC, Art. 373, § 1o).
IV. No caso concreto, o primeiro requerido (DISTRITO FEDERAL) alega a nulidade da sentença que modificou a sua prévia condenação, porquanto o magistrado a quo não teria aberto prazo para manifestação da ré (violação ao contraditório e ampla defesa). Sustenta que a segunda sentença simplesmente considerou provas constantes dos autos e quadriplicou o valor da condenação sem ouvir o Distrito Federal. Aduz que após a prolação da sentença, o juiz já não pode alterar o dispositivo, salvo se houver erro material (o que não seria o caso).
V. Efetivamente, não consta intimação da parte requerida para apresentação de resposta (Id. 12987245 – p.1) aos embargos de declaração apresentados pelo 3o requerido (DOMED PRODUTOS E SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA – ME) os quais foram providos para alterar o valor da condenação constante no item “c” do dispositivo da sentença que passou de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 22.982,80 (vinte e dois mil novecentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos), correspondente ao valor a ser pago pelo Distrito Federal em favor da DOMED PRODUTOS E SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA.
VI. No ponto, não pode o juiz decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestarem, tampouco proferir decisão contra uma das partes, sem que ela seja previamente ouvida (CPC, art. 9o e 10o).
VII. Patente o prejuízo processual à recorrente, é de se reconhecer a nulidade do decisum, por cerceamento do direito de defesa, a quem deverá ser garantido o necessário contraditório.
VIII. Recurso conhecido. Acolhida a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem, nos moldes do item VII da ementa. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.